Tribunal: TJES
Processo: 5013879-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013879-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DA CONCEICAO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013879-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DA CONCEICAO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. TR
Á
FICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO.
AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE.
HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

1.
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. Não resta verificada a desídia estatal apta a concessão de liberdade por demora no andamento processual, considerando tratar-se de ação penal instaurada há menos de um ano e que está em fase de prolação de sentença.

3. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013879-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DA CONCEICAO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Henrique Da Conceição Santos
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta
não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente
, preso pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
. Sustenta, ainda, violação ao princípio da
homogeneidade
e
excesso de prazo
para a formação da culpa. Requer, em trato subsidiário, a
fixação de medidas cautelares diversas do cárcere
.

Verifico, contudo, que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como anotado em sede de análise do pedido liminar:

Ao que se extrai dos documentos que acompanham a inicial, o paciente foi abordado em companhia de um menor de idade pela guarnição da Polícia Militar e em sua posse encontraram: 05 (cinco) buchas de substâncias análoga à maconha e 05 (cinco) pedras de substância análoga ao “crack”, bem como, a quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em notas fracionadas, e, o menor de idade estava com 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha em sua boca. Ato contínuo, ao ser algemado, Luiz Henrique tentou se desvencilhar, sendo necessário o uso moderado da força para cumprimento da Lei. Por fim, ao realizarem buscas ao local, os agentes da lei lograram êxito em encontrar: 04 (quatro) papelotes de substância análoga à cocaína; 08 (oito) buchas de substância análoga à maconha; e 06 (seis) pedras de substância análoga ao “crack”.

Além disso, vejo que a decisão que decretou a prisão preventiva aponta expressamente que o paciente já respondeu a procedimento de apuração de ato infracional perante a Vara da Infância e Juventude.

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento
anteriormente
adotado
.

Verifico por
comprovada a necessidade de
aplicação
e
manutenção
da medida extrema
,
estando presentes, portanto, os requisitos necessários à custódia cautelar, mormente a
garantia da ordem pública
em razão do registro de ato infracional pretérito do paciente. Nesse sentido:

A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.)

No que toca às preocupações ligadas ao andamento da ação penal, do que verifico do andamento processual e pelas informações prestadas,
o processo tramita regularmente
.
Preso há
menos de um ano
,
não resta demonstrado, portanto, período de segregação cautelar considerável, apto a concessão de liberdade em razão de ilegalidade por desídia estatal.

Quanto ao provável regime inicial de cumprimento de pena do paciente, assinalo que

não é cabível a realização de uma prognose
em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação.
Com uma pena que pode ir
de 5 a 15 anos de reclusão,
não há como ter a certeza da quantidade de pena que ao final do processo será imposta, o que não autoriza a soltura do paciente. Nesse sentido:

Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210001283, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021)

Anoto, por fim que, a presença dos requisitos para a custódia cautelar, mormente a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade em concreto da conduta,
se sobrepõe às condições pessoais favoráveis do paciente.

É dizer, não basta a comprovação de condições pessoais favoráveis para a almejada concessão de liberdade, mas sim a prova de ausência dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, o que, conforme verificado,
não é o caso dos autos
.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,

denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.